Tribunal: TJMT
Processo: 0005320-18.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. 1. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEÇA RECURSAL DA QUAL SE EXTRAEM OS ARGUMENTOS QUE EMBASAM A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005320-18.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), FRANCINILDO DA SILVA FERREIRA (VÍTIMA), LUIZ FERREIRA ROS JUNIOR (VÍTIMA), ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA (APELANTE), JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 536.581.161-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECL
ARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO.
1.
PRELIMINAR
.
NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEI
ÇÃO
. PEÇA RECURSAL DA QUAL SE EXTRAEM OS ARGUMENTOS QUE EMBASAM
A ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO
N
O ACÓRDÃO
EMBARGADO
. 2.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO
PEDIDO DE
RECONHEC
IMENTO E INCIDÊNCIA
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ATINENTE A TENTATIVA
DOS CRIMES PATRIMONIAIS
. OMISSÃO CONSTATADA.
3.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA COMPLEMENTAR O ACÓRDÃO EMBARGADO, TODAVIA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento
destes

embargos de declaração
por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o exame
das razões recursais

revela que o
embargante
se incumbi
u
de apresentar os motivos de fato e de direito que conferem embasamento ao pleito
visando sanar

a
omissão apontada
.

2.
O cabimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal e/ou da eventual existência de erro material. No presente caso, restou constatada a omissão advinda da ausência de análise
do pedido de
reconhec
imento e
incidência
da causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal, nos delitos
patrimoniais.

3. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração parcialmente providos, para complementar o acórdão embargado, todavia, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membro
s
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Gabriel João Moraes de Oliveira
contra o acórdão prolatado no dia
2
7
de
março
de 202
4
, pela
Terceira
Câmara Criminal,
nos
autos do
Recurso de Apelação Criminal
n
.
000
5320
-
1
8.201
8
.8.11.00
02
,
a fim de suprimir a existência de
omissão.

O embargante sustenta,
nas razões
que se encontram
no ID
209029199
, que
o acórdão
embargado

foi
omisso

ao
não
reconhecer
a incidência
da causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal, nos delitos praticados em contra as vítimas
Francinaldo
da Silva Pereira,
Aladiônio
Alves Pereira e Alberto
Meber
dos Santos.

Nas contrarrazões vistas no ID 209805178, o Ministério Público postula, preliminarmente,
o
“não conhecimento dos Embargos de Declaração ante o não preenchimento dos requisitos e, no mérito, pelo seu provimento
.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Não conhecimento do
presente
recurso por violação
ao princípio da dialeticidade

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta, nesta preliminar, o não conhecimento do vertente recurso em razão
da inobservância
a
o

“
princípio da dialeticidade, vez que a petição constante no Id. 209029199 é genérica quanto os fatos e fundamentos de direito, na qual, não há qualquer indicação da omissão no v. Acórdão, inclusive dificuldade na elaboração das contrarrazões, ante a inexistência de argumentos a serem rebatidos com precisão, ofendendo assim, o exercício do contraditório, como também, a existência de pedido amplamente genérico.”

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que os recorrentes devem apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...]
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. [...]

(
Apud
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.659).
Negritamos

No entanto, na hipótese, ao examinar
as razões
recursais
, é possível extrair de seu conteúdo os fundamentos de fato e de direito pelos quais o
embargante
entende que
o acórdão embargado
padece de
omiss
ão.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Preambularmente
, impõe-se
registrar que os
presentes
embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão
pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato,
deve ser registrado que o
art. 619 do Código de Processo Penal
estabelece de forma clara e insofismável
que
:

“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Tem razão a embargante, devendo, por conseguinte, ser sanada a omissão apontada nestes
aclaratórios
, uma vez que o pedido
para reconhecer a
incidência
da causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal, nos delitos praticados em contra as vítimas
Francinaldo
da Silva Pereira,
Aladiônio
Alves Pereira e Alberto
Meber
dos San
tos, não foi apreciado por este órgão fracionário.

Com efeito, o
embargante postula o reconhecimento da forma tentada do crime de roubo por entender que não logrou êxito em ter a posse
mansa e
pacífica
dos bens subtraídos das
vítimas

Francinaldo
,
Aladiônio
e Alberto
.
Contudo, não lhe assiste razão, porque a despeito de ter sido preso em flagrante, houve a apreensão e a restituição dos objetos subtraídos, portanto, existiu a inversão da posse, tanto que parte das
res
furtivae
foi encontrada com o comparsa
que foi
balea
do e socorrido [Alex José Proença da Silva]
,
parte abandonada na fuga e outra nem foi encontrada
, razão pela qual não há como se falar em ausência de consumação do
s
crime
s
.

Ademais disso, a tese sustentada pel
o

embargante
não procede, também,
por
que o art. 157 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de roubo a ação subtrair e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de roubo e furto consumam-se quando a coisa
subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Aliás, o tema foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n 582 nos seguintes termos:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Posto isso,
dou provimento
aos embargos de declaração
opostos por

Gabriel João Moraes de Oliveira

para
, em razão da existência de omissão,
complementar a fundamentação do acórdão embargado nos
termos ora
postos, rejeitando, todavia, os efeitos infringentes pretendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024